Tribunal: TJES
Processo: 5000584-72.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINORAH BRUST DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO PAN S/A
em face do acórdão de ID 16773047, que negou provimento ao seu recurso inominado e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, Dinorah Brust da Silva.

O embargante alega a ocorrência de
erro material
, sustentando que o contrato objeto da lide não seria de cartão de crédito consignado (RMC), mas sim de empréstimo consignado comum. Afirma que a fundamentação do acórdão não guarda relação com o objeto dos autos e busca, com efeitos infringentes, a reforma do julgado para a improcedência total dos pedidos.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Os embargos de declaração, no rito dos Juizados Especiais, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

No caso em exame, não se verifica qualquer desses vícios. O que se depreende das razões recursais é o nítido propósito de
rediscussão do mérito
.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da contratação, reconhecendo a nulidade do contrato n.º 326369902-1 por falha no dever de informação e vício de consentimento.

Deste modo, a decisão fundamentou que a instituição financeira não demonstrou ter prestado esclarecimentos suficientes sobre a complexidade do produto, independentemente da nomenclatura utilizada no instrumento físico, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

Nesta perspectiva, a tese de que o contrato seria um "consignado comum" foi repelida pela análise fática que identificou as características abusivas da cobrança, que gerava uma dívida indefinida.

Portanto, o embargante demonstra apenas inconformismo com a solução jurídica adotada. A via dos aclaratórios é imprópria para reformar o julgado por mera discordância da parte quanto à interpretação das provas ou do direito aplicado.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, atendendo ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal e no disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC, registro que não há obrigatoriedade de o órgão fracionário manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos pretendidos pelas partes nem tampouco de se valer dos fundamentos por elas indicados quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar o seu
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito